Tribunal: TJBA
Processo: 8025647-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025647-03.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO Advogado(s):CRISTIANE RAMOS DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AFASTAMENTO. TAXA APLICADA NO CONTRATO INFERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. A sentença limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado, autorizou a repetição simples do indébito e declarou abusiva a cobrança da tarifa de registro do contrato, além de condenar o réu ao pagamento de custas e honorários. O contrato discutido foi celebrado em 07/01/2022, para aquisição de veículo financiado em 60 parcelas de R$ 1.485,33. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada acima da média de mercado; (ii) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato; (iii) estabelecer a possibilidade de repetição do indébito e a forma de sua restituição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida quando demonstrada, de forma inequívoca, a abusividade da taxa pactuada em comparação com a taxa média de mercado, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS. 4. A taxa contratada de 2,66% a.m. (36,98% a.a.) é apenas ligeiramente superior à taxa média de mercado à época da contratação (2,00% a.m. e 26,87% a.a.), o que não configura, por si só, desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva para o consumidor. 5. A pactuação de taxa superior a 12% a.a. não implica automaticamente abusividade, sendo necessário demonstrar que excede significativamente a média de mercado, o que não se verifica no caso concreto. 6. O STJ firmou orientação no sentido de que, para haver abusividade, a taxa pactuada deve corresponder a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa de mercado, e, considerando que a taxa de juros mensal pactuada entre as partes foi INFERIOR a uma vez e meia a taxa média de mercado, não se verifica a alegada abusividade. 7. A extensão do prazo de financiamento (60 meses) impacta o custo final do contrato, não sendo possível imputar exclusivamente à taxa de juros eventual onerosidade. 8. Nos termos do Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP), é válida a cláusula contratual que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, desde que efetivado o registro, o que foi comprovado nos autos. 9. A repetição do indébito exige a comprovação de pagamento indevido, o que não restou configurado diante da validade das cláusulas contratuais reconhecida no julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração inequívoca de que a taxa pactuada excede significativamente a média de mercado e impõe desvantagem exagerada ao consumidor. 2. A cobrança da tarifa de registro do contrato é válida quando há comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ. 3. A repetição do indébito somente é admissível mediante prova do pagamento indevido, o que não ocorre quando as cláusulas contratuais são reputadas válidas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, parágrafo único; 406, §1º; 1.361; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV e §1º, III; CPC, arts. 931 e 937; Decreto 22.626/33. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8025647-03.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante BANCO PAN S.A. e Apelado JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões adiante expostas.